Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DOS VALORES CONSTRITOS. LIBERAÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO ALIMENTAR EM ABERTO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA EM NOME DO MENOR. CONTA SOB GESTÃO DA GENITORA. PAGAMENTO PARCIAL. VERIFICAÇÃO.
1. Depreende-se do art. 833, IV e §2o, do CPC que a regra é a impenhorabilidade salarial, salvo para pagamento de prestação alimentícia, facultando-se ao credor optar pela expropriação de bens do devedor, inclusive a penhora em dinheiro, que pode ocorrer por meio de desconto em folha, de forma parcelada (tratando-se de prestações vencidas), sem prejuízo do desconto das vincendas, desde que a soma dessas parcelas não exceda 50% da remuneração líquida do devedor (CPC, art. 833, §2o, in fine).
2. Para os fins de eventual incidência da regra prevista na parte final do §2o do art. 833, do CPC, que remete à disciplina do §3o do art. 529 desse mesmo diploma legal, deixando o devedor de demonstrar prontamente (CPC, art. 854, §3o, I) que os valores depositados em sua conta bancária, sobre os quais recaiu a penhora, cuidariam de verba de natureza salarial, correta a rejeição da impugnação à penhora que ele formulou, com o consequente levantamento da correspondente quantia.
3. Quanto ao cálculo da dívida alimentar, embora não realizados na conta bancária informada pela genitora do alimentando para recebimento dos alimentos, o alimentante promoveu depósitos mensais e regulares de quantias em conta poupança em nome do infante, gerida por sua representante legal, que pôde fazer uso dos numerários de acordo com o melhor interesse do menor, não se vislumbrando assim qualquer prejuízo à subsistência da criança decorrente dessa circunstância, razão pela qual o correspondente montante deve ser decotado do débito alimentar aberto no período em que efetuados.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.